Tribunal: TJMT
Processo: 1026953-32.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026953-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DORACI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 630.978.931-72 (RECORRENTE), MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1026953-32.2022.8.11.0001

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): DORACI PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido (s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA

A recorrida ENERGISA S.A. arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da Recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente, em especial o holerite apresentado.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

Em que pese a Recorrente valer-se dos argumentos da inicial e da impugnação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E FOTOS – VISTORIA ACOMPANHADA – COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de vistoria, é possível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas as normativas administrativas para a espécie.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade no medidor.

A Recorrente alega ser indevida a cobrança de recuperação de consumo emitida pela concessionária, aduzindo que se mudou do imóvel em maio de 2021 e que não desligou a UC em razão de possuir móveis no local. No entanto, há juntada de TOI e fotos da vistoria realizada em 21/10/2021 que recuperou receita dos meses de junho a outubro de 2021. Quanto a alegação de imóvel desocupado, não há qualquer prova nesse sentido.
Chamo atenção ao fato de que o consumo após o mês de maio, mês que supostamente o imóvel estaria desocupado, estava em valor inferior aos meses anteriores, mas não está nos padrões de um local fechado, visto que o consumo foi lido e com faturas em valor considerável.

Após a vistoria, especialmente em novembro de 2021, o consumo sofreu aumento, conforme histórico do ID n°156858485.
Vejam
os:

Por fim, o simples fato de a Recorrida demonstrar que possui fatura de luz em seu nome em outra localidade não elide do pagamento dos débitos do imóvel discutido.

Assim, confirma-se a tese de defesa, não sendo devido qualquer indenização por danos morais.

Diante da constatação de desvio, está correto o procedimento da concessionária em recuperar o consumo não lido no período.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, não merecendo quaisquer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023